Tribunal: TJMT
Processo: 1003173-40.2025.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003173-40.2025.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARTCAR PINTURA AUTOMOTIVA LTDA - CNPJ: 47.790.108/0001-99 (EMBARGANTE), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), MINERIM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 29.650.928/0001-01 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (EMBARGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MINERIM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 29.650.928/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “MUDOU-SE”. TEMA 1.132 DO STJ. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PURGAÇÃO DA MORA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ARTCAR PINTURA AUTOMOTIVA LTDA contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE. A embargante alegou omissões e contradições quanto à aplicação do Tema 1.132 do STJ, à necessidade de protesto do título ou outro meio de constituição em mora, à suposta cobrança extrajudicial de valor superior ao indicado na inicial, ao comprometimento do direito de purgação da mora, ao pedido subsidiário de reabertura de prazo para purgação da mora e ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao aplicar o Tema 1.132 do STJ à hipótese de notificação extrajudicial devolvida com a anotação “mudou-se”; (
ii
) estabelecer se era necessário o protesto do título ou outro meio complementar para constituição da mora; (
iii
) determinar se houve omissão ou contradição quanto à alegada cobrança extrajudicial abusiva e ao alegado prejuízo ao direito de purgação da mora; e (
iv
) verificar a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente a constituição em mora e reconhece a suficiência da notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado
no contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da tese firmada no Tema 1.132 do STJ.

A devolução da correspondência com a anotação “mudou-se” não invalida a notificação regularmente encaminhada ao endereço fornecido pela devedora, não podendo a desatualização cadastral favorecer a parte inadimplente.

O dever de fundamentação das decisões judiciais não exige o enfrentamento individualizado de todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição das razões aptas à solução da controvérsia.

O acórdão aprecia a alegação de cobrança extrajudicial em valor superior ao indicado na inicial e conclui pela ausência de demonstração de conduta abusiva, contraditória ou de má-fé por parte da instituição financeira.

Os documentos apresentados evidenciam apenas tratativas extrajudiciais voltadas à composição amigável do débito, sem celebração de acordo capaz de suspender a exigibilidade da obrigação.

A rejeição da tese de comportamento contraditório da credora fiduciária e o reconhecimento da regularidade da mora tornam incompatível o acolhimento do pedido subsidiário de reabertura do prazo para purgação da mora.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à revisão do juízo de valor adotado pelo órgão julgador.

O prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora na ação de busca e apreensão aperfeiçoa-se com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que a correspondência seja devolvida com a anotação “mudou-se”.

O reconhecimento da regular constituição em mora afasta a necessidade de protesto do título ou de outro meio complementar para sua caracterização.

A divergência da parte quanto à interpretação das provas e à conclusão jurídica adotada não configura omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar embargos de declaração.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já apreciada e decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; STF, Tema 339 da Repercussão Geral; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJRS, ED nº 71006492177, Rel. Juiz Juliano da Costa Stumpf, Turma Recursal Provisória, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1003173-40.2025.8.11.0007

EMBARGANTE:
ARTCAR PINTURA AUTOMOTIVA LTDA

EMBARGADO:
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ARTCAR PINTURA AUTOMOTIVA LTDA em face do acórdão de Id. 372845388, proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de procedência da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE.

No acórdão embargado, o Colegiado reconheceu a regular constituição em mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a anotação “mudou-se”, aplicando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132. Além disso, afastou as alegações de comportamento contraditório da instituição financeira e de cobrança abusiva, concluindo pela manutenção integral da sentença.

Nas razões dos
aclaratórios
, a embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado.

Afirma que o acórdão deixou de realizar o
distinguishing
entre a hipótese examinada no Tema 1.132 do STJ e o caso concreto, no qual a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação “mudou-se”.

Defende que não houve enfrentamento da tese relativa à necessidade de protesto do título ou de outro meio idôneo para constituição da mora após a devolução da correspondência.

Aduz, ainda, omissão e contradição quanto à alegada cobrança extrajudicial de R$ 88.704,22, valor superior ao débito indicado na petição inicial da ação de busca e apreensão, sustentando que o acórdão não examinou adequadamente os documentos apontados como prova da alegada abusividade.

Argumenta que tal circunstância teria comprometido o exercício do direito de purgação da mora.

Prossegue alegando omissão quanto ao pedido subsidiário de reabertura do prazo para purgação da mora, à luz do Tema 722 do Superior Tribunal de Justiça, bem como requer o pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais e constitucionais indicados para fins de prequestionamento.

Ao final, postula o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado ou, subsidiariamente, determinar a reabertura do prazo para purgação da mora.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação da controvérsia acerca da existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que negou provimento à apelação da embargante, mantendo a procedência da ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Inicialmente, a embargante sustenta omissão quanto à aplicação do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese em que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação “mudou-se”.

N
esse ponto não se verifica qualquer vício integrativo.

O acórdão foi expresso ao consignar que a constituição em mora se aperfeiçoou mediante o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, circunstância suficiente para atender à exigência do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.132.

Além disso, o julgado registrou expressamente que a devolução da correspondência com a anotação “mudou-se” não invalida a notificação regularmente encaminhada ao endereço fornecido pela própria devedora, não podendo a desatualização cadastral beneficiar a parte inadimplente.

Desse modo, a matéria foi efetivamente examinada, sendo certo que a pretensão da embargante consiste, em realidade, na rediscussão da interpretação jurídica adotada pelo Colegiado, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Da mesma forma, inexiste omissão quanto à alegação de necessidade de protesto do título ou utilização de outro meio de constituição em mora.

Ao reconhecer a suficiência da notificação encaminhada ao endereço contratual para a caracterização da mora, nos exatos termos da legislação de regência e da orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão afastou, ainda que implicitamente, a necessidade de adoção de providências complementares.

Consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339 da Repercussão Geral, o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao magistrado o exame pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente a exposição das razões aptas a solucionar a controvérsia submetida a julgamento.

Igualmente não prospera a alegada omissão ou contradição relacionada à cobrança extrajudicial de valor superior ao indicado na petição inicial.

O acórdão analisou a questão e concluiu que não houve demonstração de conduta abusiva, contraditória ou revestida de má-fé apta a descaracterizar a mora.

Além disso, registrou que os documentos indicados pela recorrente evidenciam apenas a existência de tratativas extrajudiciais destinadas à composição amigável do débito, sem a celebração de acordo capaz de suspender a exigibilidade da obrigação.

A circunstância de a embargante atribuir interpretação diversa aos elementos probatórios constantes dos autos não configura omissão nem contradição, revelando mero inconformismo com a conclusão alcançada pelo órgão julgador.

Outrossim, não há omissão quanto ao alegado comprometimento do direito de purgação da mora.

O acórdão afastou expressamente a tese de comportamento contraditório da instituição financeira e concluiu pela regularidade da constituição em mora e do exercício do direito de ação pela credora fiduciária.

A partir dessas premissas, mostrou-se logicamente incompatível o acolhimento do pedido subsidiário de reabertura do prazo para purgação da mora, razão pela qual não se verifica ausência de manifestação jurisdicional sobre questão apta a modificar o resultado do julgamento.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração não constituem instrumento processual adequado para compelir o órgão julgador a adotar determinada interpretação da legislação ou a acolher tese jurídica defendida pela parte.

Nesse contexto, observa-se que a embargante busca, em verdade, a revisão do mérito do acórdão mediante nova apreciação das teses já examinadas e rejeitadas, finalidade que extrapola os limites previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio
para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É comovoto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026